Tribunal: TJMMG
Processo: 2000172-13.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Crimina
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000172-13.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000427-53.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ARTIGO 498, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RECURSO IMPRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO INESCUSÁVEL, ABUSO OU ATO TUMULTUÁRIO EM PROCESSO, CONSENTIDO POR JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR – ARGUIÇÕES DA DEFESA SUSCITADOS APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, MOMENTO EM QUE CESSOU A COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS – RESPONSABILIDADE DE ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA PASSOU A SER DO JUIZ QUE RECEBER A DENÚNCIA E CONDUZIR O PROCESSO (JUIZ DA INSTRUÇÃO) – A APRECIAÇÃO DAS ARGUIÇÕES DEVE OCORRER COMO RESPOSTA À ACUSAÇÃO, PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer da correição parcial. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pelo advogado Vinícius Borges Meschick da Silva (OAB/MG 184079), com fundamento no art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em favor do Cel BM Winderson Alain Moura, contra decisão proferida pelo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), visando corrigir erro de procedimento consistente em negativa de apreciação de petição defensiva protocolada no Juízo das Garantias, quando o processo se encontrava sob sua posse e jurisdição funcional. Alega o causídico que a decisão recorrida deixou de analisar manifestação defensiva (eventos 29 e 36) sob o argumento de cessação de competência com o oferecimento da denúncia, aplicando, de forma ampliada e retroativa, a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 6298, 6300 e 6305. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra que o Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar supostos comentários depreciativos atribuídos ao corrigente. Diz que, antes mesmo do encerramento da fase administrativa no âmbito do Corpo de Bombeiros, a defesa apresentou manifestação robustamente fundamentada ao chefe do Estado-Maior (14 de julho de 2025, às 07h43), a qual não foi apreciada. Afirma que, em 17 de julho de 2025, às 14h46, o Ministério Público ofereceu a denúncia, quando o processo ainda estava fisicamente e funcionalmente no Juízo das Garantias. Frisa que, no mesmo dia, às 16h20, o chefe do Estado-Maior respondeu negativamente à apreciação da manifestação. Pontua que, diante disso, a defesa protocolou, ainda com o processo nas mãos do Juízo das Garantias e antes da redistribuição, petições (eventos 29 e 36) requerendo: • análise das nulidades e ilegalidades do IPM; • juntada da manifestação defensiva; • suspensão do feito até apreciação pelo Juízo das Garantias. Sustenta que o magistrado, entretanto, recusou-se a conhecer dos pleitos, invocando o entendimento do STF de que sua competência cessa com o oferecimento da denúncia, ainda que não recebida, e de que o inquérito é procedimento inquisitorial, sem necessidade de contraditório e ampla defesa. Relata que a defesa chegou a ligar para a Secretaria da 5ª AJME, a fim de que a peça defensiva fosse para conclusão do magistrado, e somente após a ligação é que as manifestações defensivas chegaram até este. Argumenta que o e. magistrado assegura que a ausência de habilitação se deu pelo fato de a defesa não tê-la requerido. Entende que, data maxima venia, não cabe tal ônus ao advogado, pois “habilitar no sistema” é ato burocrático-cartorário e, juntado o mandato, cabe à serventia anotar/cadastrar o patrono para fins de intimação, ou seja, a habilitação é ato de ofício da Secretaria, e não ônus constitutivo da defesa. Assinala que o e. magistrado assegura também que a ausência da referida habilitação não trouxe prejuízo concreto ao indiciado e, ainda, culpa a defesa. Aduz que, com todo o respeito, ambos os pontos são insustentáveis, uma vez que há prejuízo concreto: (i) a petição não foi apreciada; (ii) houve perda da oportunidade de controle judicial na fase própria (Juízo das Garantias) das nulidades graves; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (iii) seguiu-se a remessa sem saneamento, o que contamina atos subsequentes. E, respeitosamente, registra que a causa do vício é que a não habilitação decorre de omissão cartorária; não se podendo transferir à defesa a falha administrativa, para, em seguida, penalizá-la com a não apreciação do pedido. Afirma que o art. 501 do CPPM não se aplica quando a parte não deu causa ao vício (e, aqui, a seu ver, não deu). Ressalta que o e. magistrado invoca a natureza inquisitorial do IPM; todavia, no seu entendimento, invocar tal fundamentação para afastar contraditório não autoriza ignorar petição defensiva, sendo que a Súmula Vinculante 14 do STF garante acesso amplo aos elementos já documentados exatamente para permitir o exercício do direito de defesa desde a fase investigativa. Diz que, no regime do Juiz das Garantias (Código de Processo Penal, art. 3º-B), o controle de legalidade existe justamente para frear excessos na investigação e que falar em “inquisitorialidade” como salvo-conduto para não apreciação da manifestação viola a Constituição Federal (CF), art. 5º, XXXIV (petição) e LV (ampla defesa), além do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). A seu ver, o contraditório pode ser diferido, mas o direito de petição e de controle judicial não desaparece. Destaca que o e. magistrado incorreu em erro ao não apreciar petições protocoladas quando ainda detinha a posse dos autos e enquanto não havia redistribuição para o juízo processante; que a decisão gerou vácuo jurisdicional e negativa de prestação jurisdicional, violando os artigos 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88; e que o trecho das ADIs 6298, 6300 e 6305 invocado refere-se a questões pendentes antes do oferecimento da denúncia, transferindo-as ao juiz processante. Salienta que, no caso concreto, a defesa não teve oportunidade de peticionar antes do oferecimento da denúncia, pois a resposta administrativa ocorreu no mesmo dia e após o oferecimento, conforme pode ser verificado por todos os documentos anexos. Além disso, afirma que tal situação é relatada, inclusive, com a imensa estranheza da “rapidez” pela qual a denúncia foi oferecida. Assim, enfatiza que aplicar o precedente de forma retroativa equivale a supressão de instância e cerceamento de defesa. Diante disso, assevera que se impõe, como medida de cautela e para preservação da utilidade da presente correição parcial, a concessão de efeito suspensivo, para sustar-se imediatamente o trâmite da Ação Penal Militar nº 2000797-38.2025.9.13.0003, até que as petições defensivas apresentadas sejam analisadas pelo Juízo das Garantias, evitando-se a consolidação de atos processuais viciados e garantindo-se a observância plena dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, requer: - o conhecimento e o provimento da presente correição parcial, para reconhecer-se o erro de procedimento; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - a determinação para que o Juízo das Garantias aprecie integralmente as petições defensivas (eventos 29 e 36), decidindo de forma fundamentada sobre todos os pontos nelas constantes; - a intimação do Ministério Público, para manifestação; - a concessão de efeito suspensivo, para que o Processo nº 2000797- 38.2025.9.13.0003 fique suspenso até a apreciação das petições defensivas pelo Juízo das Garantias. Protesta por juntarem-se documentos, cópias das decisões e protocolos, além de qualquer outro meio de prova admitido em direito. Nesses termos, pede deferimento. No evento 7, abriu-se vista dos autos à douta procuradora de justiça, para sua manifestação. No evento 10, a e. procuradora de justiça constatou que a correição parcial foi distribuída indevidamente em segunda instância, não sendo processada nos termos do artigo 322, parágrafo único, do RITJMMG, já que não constam dos autos as imprescindíveis contrarrazões, tampouco a manifestação do juiz de direito sobre a manutenção ou não da decisão recorrida, pelo que requereu a remessa da correição parcial à 1ª instância, para que seja regularizado o seu processamento. No evento 12, foram remetidos os autos à 1ª instância, com nova vista do Ministério Público. Em decisão proferida no evento 17, o juiz de direito substituto da 5ª AJME, inadmitiu a correição parcial, por inadequação da via de impugnação eleita. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal em 15/09/2025. Em parecer ofertado no evento 22, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, considerando que a correição parcial não foi conhecida na instância ordinária, afirmou que não existe matéria a ser apreciada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O artigo 322 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é muito claro ao dizer que será admissível a correição parcial, a requerimento das partes ou do Ministério Público, para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz de direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM) ou no Código de Processo Penal (CPP). O inquérito policial é peça elaborada com a finalidade de se produzir lastro probatório mínimo à propositura da ação penal, cujo destinatário é o Ministério Público. Sua consecução se dá de forma inquisitiva, em que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 elementos de informação não são produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por não se tratar de processo acusatório, em tal fase extrajudicial aquele contra quem convergem os elementos de prova recebe a nomenclatura de “investigado”, ou de “indiciado”, e não de “acusado” Por não se tratar de processo, mas, sim, de um procedimento administrativo, no inquérito policial inexiste a obrigatoriedade de cientificarem-se as partes envolvidas sobre o andamento das investigações, porque seria uma antecipação do contraditório. Muito embora a correição parcial ter sido interposta no prazo legal, ter sido recebida na origem e devidamente processada, quando se observa o fundamento do artigo 498, alínea “a”, do CPPM, este recurso se mostra absolutamente impróprio. Isto porque, na fundamentação apresentada, a correição parcial só será admitida para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz de direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no CPPM, nos termos do que prevê o aludido dispositivo legal. No evento 20 dos Autos de n. 2000427-53.2025.9.13.0005 [Inquérito Policial Militar (IPM)], foi juntada procuração do defensor do corrigente, sem qualquer requerimento. No evento 26, a denúncia foi oferecida. No evento 27, o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) proferiu decisão, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, acerca das alterações introduzidas no CPP pela Lei 13.964/19, bem como o que determina o artigo 3º da Resolução 317/24 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), no sentido de que cessa a competência do juiz das garantias com o oferecimento da denúncia. No evento 29, a defesa apresenta manifestações defensivas dirigidas ao juiz de direito substituto da 5ª AJME (juiz das garantias). Nessas, articula as seguintes teses: a) nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de habilitação do advogado constituído nos autos, o que impediu o recebimento de intimações e o regular exercício da defesa técnica; b) competência do Juízo das Garantias, argumentando que, embora a denúncia já tenha sido oferecida, sua jurisdição persiste até o efetivo recebimento da peça acusatória, conforme o art. 3º-B, XIV, do CPP, sendo este o momento adequado para o controle de legalidade dos atos investigatórios; c) violação ao direito de petição e à ampla defesa, por supressão e ausência de análise de manifestação defensiva protocolada no curso do IPM, antes da elaboração do relatório final – a autoridade militar teria se recusado a apreciar a peça sob o argumento de inexistência de previsão legal, conduta que a defesa reputa inconstitucional; d) nulidade do IPM desde sua origem, com base nos seguintes fundamentos: i. ausência de juízo técnico de admissibilidade, pois o procedimento foi instaurado com base em denúncias anônimas, sem qualquer verificação prévia de verossimilhança, ii. inobservância de procedimento obrigatório, pela não realização de Levantamento Inicial (LI) ou Relatório de Investigação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Preliminares (RIP), em desacordo com o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), iii. utilização de documento apócrifo (Memória 89/2025) como fundamento para a instauração do IPM, peça que não possui identificação de autoria ou validade formal; e) nulidade na nomeação do encarregado do IPM, por violação à regra de precedência hierárquica, uma vez que o oficial designado, embora do mesmo posto do investigado, não possuiria antiguidade para presidir o feito, e por parcialidade, dada sua subordinação à autoridade que figura como suposta vítima; f) parcialidade na condução da investigação, alegando que o encarregado do IPM atuou como mero reprodutor da narrativa institucional, sem análise crítica das provas, e utilizou linguagem condenatória no relatório final, violando a presunção de inocência; g) atipicidade das condutas imputadas, por ausência de dolo específico de ofender a honra ou a hierarquia, e pela inexistência de publicidade na suposta crítica, elemento essencial do tipo penal previsto no art. 166 do CPM – sustenta que as falas, se ocorreram, se inserem no contexto de legítima crítica institucional interna; h) inexistência de prova da materialidade e fragilidade do acervo probatório, uma vez que a acusação se baseia exclusivamente em depoimentos indiretos ("ouviu dizer"), contraditórios e desprovidos de qualquer suporte documental, audiovisual ou pericial; i) intimidação de testemunhas e cerceamento de defesa, pelo indiciamento seletivo por falso testemunho apenas das testemunhas que prestaram depoimentos favoráveis ao investigado, o que configura mecanismo de coação para suprimir a verdade; e j) histórico funcional exemplar do investigado, que possui carreira ilibada, sem antecedentes disciplinares, o que reforçaria a presunção de boa-fé e a ausência de um padrão de conduta transgressora. Em face das aludidas teses, maneja os seguintes pedidos: i) o reconhecimento da competência deste Juízo das Garantias, para apreciar as ilegalidades apontadas; ii) a declaração de nulidade absoluta da fase investigativa, em especial pela supressão da manifestação defensiva; iii) a determinação para que a referida manifestação seja juntada aos autos do IPM e devidamente analisada pela autoridade competente; iv) o reconhecimento da nulidade do oferecimento da denúncia, por ter sido formulada sem a análise das teses defensivas e de forma açodada; v) a intimação da autoridade instauradora, para prestar esclarecimentos sobre a não juntada da peça defensiva ao IPM; vi) a declaração de nulidade das imputações de falso testemunho feitas às testemunhas de defesa; vii) a reavaliação da justa causa para a ação penal, com o possível trancamento do feito; viii) a intimação do Ministério Público, para se manifestar sobre todos os argumentos apresentados; ix) a imediata habilitação do patrono nos autos, para fins de intimação; x) a análise integral de todas as teses e fundamentos expostos na petição; e xi) a juntada da manifestação e de seus anexos aos autos. No evento 32, foi juntada check list, para envio de autos com oferecimento da denúncia à Central de Distribuição. No evento 36, a defesa do corrigente atravessa nova manifestação, por meio da qual alega que, antes da remessa, apresentou petição robustamente fundamentada, contendo nulidades absolutas, ilegalidades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 flagrantes e requerimentos relacionados ao controle de legalidade da investigação. Argumenta que a apreciação da referida peça independe de análise do mérito da ação penal e não se transfere a juízo processante, por se tratar de controle formal e substancial da fase investigatória, cuja competência é exclusiva deste Juízo das Garantias. Assevera que a não-apreciação da manifestação defensiva configura negativa de prestação jurisdicional, ofensa a contraditório e ampla defesa e nulidade absoluta, por supressão do direito de manifestação e ausência de controle de legalidade da investigação. Aduz que a secretaria deste Juízo não procedeu à habilitação nos autos, mesmo com procuração juntada em 15/7/25. Derradeiramente, pede: i) imediata suspensão da remessa dos autos ao juízo processante; ii) apreciação expressa e fundamentada de cada um dos pedidos formulados na referida petição; e iii) caso se entenda encerrada a jurisdição, a fundamentação expressa da negativa de apreciação da peça supracitada, a fim de possibilitar-se a impugnação pelas vias próprias. No evento 41, o juiz de direito substituto da 5ª AJME proferiu decisão alegando que a procuração subscrita pela defesa do corrigente se deu no evento 20, sendo que não consta nos autos qualquer pedido de habilitação do defensor em momento anterior ao oferecimento da denúncia (evento 26), ou ao pronunciamento do evento 27, em que foi reconhecida e declarada cessada a competência do juiz das garantias, tendo sido determinado o encaminhamento dos autos à Central de Distribuição. Portanto, as manifestações da defesa nos eventos 29 e 36 ocorreram em momento em que a denúncia já havia sido oferecida. Nesse sentido, a competência do juiz das garantias é delimitada pelo oferecimento da denúncia, e não pelo seu recebimento. Neste sentido, as manifestações da defesa após o oferecimento da exordial acusatória fogem à competência do juiz das garantias e podem ser analisadas como integrantes da resposta à acusação, que deverá ser analisada pela juíza de direito titular da 3ª AJME, a quem a ação penal foi distribuída sob o n. 2000797-38.2025.9.13.0003. Neste sentido, o juiz de direito substituto da 5ª AJME deixou de conhecer das manifestações apresentadas nos eventos 29 e 36 (evento 60). Depois de não ser admitido o recurso, evento 60, a defesa do corrigente apresentou pedido de reconsideração desta decisão (evento 70), sendo que, em nova decisão, evento 71, o juiz de direito substituto da 5ª AJME rejeitou os pedidos formulados pela defesa. Neste contexto, considerando que a correição parcial interposta não foi conhecida na instância originária, inexiste matéria recursal a ser apreciada. Nestes termos, deixo de conhecer a correição parcial interposta. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer da presente correição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer da presente correição parcial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator